Tribunal: TJDFT
Processo: 0742968-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RÉUS COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Correta a sentença que condenou os réus pela prática do delito de tráfico de entorpecentes quando o conjunto probatório é suficiente para fundamentar o decreto condenatório. No caso, os réus foram filmados pela polícia praticando atos típicos de traficância. Usuários foram abordados e constatou-se que adquiriram dos réus as drogas. Os réus foram presos em flagrante delito e na posse de entorpecentes.

2. Não faz jus à causa especial de diminuição de pena o réu que possui maus antecedentes e é reincidente, haja vista o não preenchimento dos requisitos previstos no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, não havendo que se falar em bis in idem. Precedentes.

3. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS) e que, em relação à segunda fase da dosimetria da pena, a majoração ou a redução da pena também é de 1/6 incidente sobre a pena-base fixada na fase anterior (HC 370184/RS), ante a ausência de critério legal e em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade, salvo quando houver fundamentação específica que indique outra proporção.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para readequar a dosimetria e diminuir a pena dos réus.